Tribunal: TJES
Processo: 5000426-08.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-08.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA ZUCOLOTO DAL RIO QUINTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso interposto contra decisão que, em ação revisional de contratos bancários, indeferiu o pedido de tutela de urgência para proibir a inclusão de nome em cadastros de restrição de crédito e afastar a cobrança de penalidades de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.061.530/RS) para a concessão de tutela de urgência destinada a obstar a inscrição ou manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530/RS, fixou que a abstenção da inscrição/manutenção do nome em cadastro de inadimplentes, em sede de tutela antecipada, depende do preenchimento cumulativo de três requisitos.

4)
Os requisitos para o deferimento da medida são: (i) a propositura de ação que questione integral ou parcialmente o débito; (ii) a demonstração de que a alegação de cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; (iii) o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, conforme o prudente arbítrio do juiz.

5)
No caso, embora haja o questionamento da dívida em juízo, o recorrente não demonstrou que a cobrança é abusiva com base em jurisprudência consolidada, falhando em comprovar a aparência do bom direito.

6)
A ausência do depósito da parcela incontroversa do débito ou da prestação de caução constitui óbice adicional ao deferimento da medida, por descumprir outro requisito essencial estabelecido pela Corte Superior.

7)
A falta de preenchimento dos pressupostos cumulativos definidos pela jurisprudência vinculante do STJ impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar, em respeito ao equilíbrio da relação contratual e à proteção do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está subordinada ao preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pelo STJ no REsp n. 1.061.530/RS.

2. É indispensável, para o deferimento da medida, a demonstração da aparência do bom direito, amparada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, e o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução.

3. A ausência de qualquer requisito cumulativo obsta o deferimento do pedido de abstenção da inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se contra decisão que determinou, em ação revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência para proibir a inclusão de nome em cadastros de restrição de crédito e afastar a cobrança de penalidades de mora.

A proteção do equilíbrio nas relações contratuais e consumeristas, bem como a preservação da boa-fé objetiva, são pilares do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em situações que envolvem a utilização de instrumentos como os cadastros de inadimplência.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530/RS
, consolidou entendimento jurisprudencial acerca das hipóteses de abstenção de inscrição ou manutenção em cadastros de inadimplentes, estabelecendo critérios rigorosos e cumulativos para concessão em sede de tutela antecipada ou medida cautelar.

Conforme assentado no julgamento em questão, a abstenção da inscrição/manutenção em cadastros de inadimplência, quando requerida de forma liminar, exige a presença cumulativa de três requisitos: (i)
existência de ação fundada no questionamento integral ou parcial do débito
; (ii)
demonstração de que a alegação de cobrança indevida se funda na aparência do bom direito, com respaldo em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ
; (iii)
depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz.

Com efeito, tais requisitos decorrem do princípio da proporcionalidade, tendente a equilibrar a proteção ao devedor e a preservação dos direitos creditórios do credor, evitando decisões precipitadas que possam causar desequilíbrios significativos nas relações contratuais.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...]
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

No caso, observa-se que o agravado não cumpriu os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

Embora tenha questionado a dívida relacionada aos contratos de custeio agrário, cheque especial e cartão de crédito, não comprovou ser a cobrança abusiva ou decorra de irregularidades incontroversas.

Sob esse prisma, a ausência de demonstração cabal da aparência do bom direito, aliada à inexistência de depósito ou caução, torna precária a concessão da tutela recursal, desconsiderando, inclusive, o impacto sobre o direito do agravado de proteger interesses creditórios.

Por conseguinte, deve ser mantido o
decisum
objurgado.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.